Tribunal: TJES
Processo: 0006681-05.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006681-05.2010.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: EUGENIA RODRIGUES DE JESUS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006681-05.2010.8.08.0012

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS:

EUGENIA RODRIGUES DE JESUS
E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. O Município recorrente assevera a desconsideração da determinação de direcionamento da obrigação prestacional ao ente que confirmou a divisão de competência no Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se existe distinção fática ou jurídica capaz de afastar a aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade solidária e o direcionamento do cumprimento da obrigação em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A parte recorrente não demonstrou a existência de distinção fática ou jurídica apta a afastar a aplicação do precedente vinculante.

4.O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante para os casos de assistência à saúde, no sentido de que os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais.

5.O precedente vinculante estabelece competir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, além da determinação de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

6.Essa diretriz permanece hígida e conta com a reiteração pela jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal.

6.O acórdão recorrido registrou expressamente a responsabilidade solidária dos entes federativos e direcionou a obrigação ao Ente responsável pelo cumprimento respectivo, qual seja, o próprio recorrente.

7.A conclusão alcançada pela Câmara Julgadora encontra amparo e perfeita sintonia com o Tema de Repercussão Geral 793 do Supremo Tribunal Federal, de modo a impedir o prosseguimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; § 2º do art. 1.030; alínea a do inciso I do art. 1.030.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793); STF, RE 1595120 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10.06.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006681-05.2010.8.08.0012

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS:

EUGENIA RODRIGUES DE JESUS
E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
18291260
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
na forma dos artigos 1.030, § 2º, e 1.021, do CPC,
em face da decisão (id.
16913159
) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário
com fundamento no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a determinação de direcionamento da obrigação prestacional ao ente que confirmou a divisão de competência no SUS.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

O recorrente não demonstrou distinção fática (distinguishing) ou jurídica apta a afastar a aplicação do precedente vinculante.

No julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para as demandas prestacionais em matéria de saúde:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Essa orientação é reiterada pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, como se verifica no RE 1.595.120 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 10-06-2026, publicado em 12-06-2026.

No caso concreto, o acórdão recorrido registrou expressamente que a responsabilidade dos entes federativos é solidária para assegurar o direito à saúde, direcionando a obrigação ao ente responsável por seu cumprimento, qual seja, o ora recorrente.

Portanto, a conclusão alcançada pela Câmara Julgadora está em conformidade com o Tema 793 da Repercussão Geral, não havendo fundamento para o prosseguimento do recurso extraordinário.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.
Acompanho o relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.